Tribunal: TJES
Processo: 5014289-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014289-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ZELIA DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014289-21.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: MARIA ZELIA DA SILVA ROCHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA ZELIA DA SILVA ROCHA. A ação originária visava o
cancelamento de cobranças relativas a seguros e outros serviços bancários, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de que as contratações não foram autorizadas.

A sentença recorrida determinou o cancelamento das cobranças, a devolução em dobro das quantias descontadas a título de danos materiais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, pela parte ré, da voluntariedade na contratação dos serviços, considerando insuficientes as telas sistêmicas apresentadas.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de prova pericial complexa para aferir a legitimidade das contratações eletrônicas. No mérito, defende a regularidade das cobranças, afirmando que os serviços foram contratados eletronicamente mediante uso de senha pessoal e intransferível, e que a ausência de reclamação administrativa por longo período configura consentimento tácito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar as condenações por danos materiais e morais.

É O BREVE RELATÓRIO.

A recorrente sustenta a
incompetência do Juizado Especial Cível
em razão da complexidade da matéria, que, segundo alega, demandaria a produção de prova pericial para comprovar a regularidade das contratações eletrônicas. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A análise sobre a validade de contratações de serviços bancários, ainda que realizadas por meios eletrônicos, não configura, por si só, causa de alta complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de manifestação de vontade e do cumprimento do dever de informação, o que pode ser aferido por meio da análise dos documentos já acostados aos autos.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia central reside na validade das cobranças efetuadas na conta corrente da recorrida, pensionista e pessoa idosa, referentes a produtos como "Seguro AP PF PET", "Seguro Viva Mais", "Combinaqui", "Seguro Cartão" e "Título de Capitalização", os quais ela nega ter contratado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. Caberia à instituição financeira, portanto, comprovar de forma inequívoca a regularidade das contratações. O recorrente baseia sua defesa em telas de seu sistema interno (ID 16425419, 16425421, 16425422, 16425423 e 16425424), que indicam a adesão aos serviços. Tais documentos, contudo, por serem produzidos unilateralmente, não possuem força probatória suficiente para sobrepor a negativa da consumidora, especialmente considerando sua condição de hipervulnerável.

O recorrente alega que as contratações foram validadas por meio de senha pessoal. Contudo,
não apresentou qualquer instrumento contratual, físico ou com assinatura digital certificada que comprovasse a livre e esclarecida manifestação de vontade da recorrida
. Diante da negativa da contratação, o ônus de demonstrar a legitimidade da origem do débito era do suposto credor, e deste ônus não se desincumbiu. A simples alegação de que os débitos ocorreram por longo período sem contestação não é suficiente para validar um negócio jurídico que carece de prova de sua existência. A aceitação tácita não pode ser presumida em desfavor do consumidor, mormente em casos de débitos automáticos em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

Quanto ao argumento de que houve o resgate de um dos títulos de capitalização (ID 16425424), tal fato, isoladamente, não convalida a legalidade de sua contratação inicial, que continua desprovida de prova. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que a recorrida esteve coberta pelos seguros, pois não se pode falar em contraprestação por um serviço cuja contratação não foi demonstrada como legítima. A imposição de serviços não solicitados configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a ilicitude dos descontos. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, pois a conduta do recorrente, ao efetuar cobranças sem comprovação da origem da dívida, viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando o engano injustificável que autoriza a sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, no caso, é evidente. Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (pensão por morte), comprometendo o sustento da recorrida, pessoa idosa e com parcos rendimentos. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)